Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-89.2019.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1000563-89.2019.8.11.0046)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por ITAU UNIBANCO S.A. com objetivo de sanar vício no julgamento dos recursos de Apelação no 1000563-89.2019.8.11.0046.
Em suas razões, o Recorrente afirma que houve um equívoco no julgamento dos Apelos, pois o voto de Id 101917460 é alheio à causa.
Apesar de o Relatório e a Ementa estarem corretos, o voto se refere a partes e questões diversas daquelas trazidas nos recursos interpostos tanto pela autora quanto pelo réu.
Forte nesses argumentos, requer seja conhecido e provido o recurso de embargos de declaração para sanar o vício apontado.
É o que merece registro.
Fundamento. DECIDO.
Reanalisando os autos verifico que assiste razão ao Embargante quanto à sua insurgência de vício no teor do Acórdão de Id 105208478, pois o voto que o compõe não corresponde às partes, tampouco à matéria discutida nos recursos de Apelação, apesar de o relatório e a ementa estarem corretos.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Feito esse esclarecimento, é de rigor a correção da falha indicada.
Importante ressaltar, ainda, que na alteração decorrente de mero erro material não há necessidade de intimação da parte adversa para apresentar contrarrazões, por total ausência de prejuízo.
A propósito:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Mandado de Segurança. Presença de erro material. Acolhimento dos aclaratórios. Desnecessidade de intimação da parte contrária. Não modificação do decisum embargado. I. Presente erro material no voto condutor e na ementa do acórdão guerreado é de se acolher os aclaratórios. II. No voto condutor e na ementa do acórdão objurgado, este Juízo ad quem, equivocadamente, consignou como local de trabalho do impetrante/apelante o Município de Rio Verde/GO, quando, em verdade, ele exerce suas atividades laborais junto ao Município de Pires do Rio/GO, o qual, inclusive, figura no polo passivo da presente demanda. III. Uma vez que o acolhimento dos embargos de declaração em voga não implicará em modificação da decisão embargada, é dispensada a intimação da parte ex adversa, à luz do disposto no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil/2015. Embargos de declaração acolhidos. Acórdão mantido. (TJGO. Apelação: 00060232820188090127. Órgão Julgador: 2a Câmara Cível. Relator: Carlos Alberto França. Julgamento: 13/02/2019. Publicação: DJ de 13/02/2019) – Negritei.
No caso, está configurado a ocorrência de erro material, pois o voto de Id 101917460 é realmente alheio à situação julgada.
Sem delongas, ACOLHO os aclaratórios e procedo à inclusão do voto correto no Sistema, o qual segue anexado a este.
Intimem-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2.021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora